Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708510-32.2023.8.07.0018 Número do processo na origem: 0708510-32.2023.8.07.0018 APELANTE: WELBIO COELHO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria, para retirar o presente feito da sessão de julgamento designada para o dia 09 de julho. Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca da petição ID 73257571 e respectivos documentos. Recebida a manifestação do ente público, promova-se nova vista ao Ministério Público. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora